Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJEITO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para configuração do crime continuado há de se observar, pelo menos, a existência simultânea de três requisitos básicos, quais sejam: a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie e as condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, a teor do art. 71, caput, do CP.
2. In casu, o réu cometeu roubo consumado contra o patrimônio da pessoa jurídica e, não satisfeito, tentou consumar outro contra o funcionário da loja, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Demonstrada, portanto, a pluralidade de desígnios entre os delitos e a impossibilidade de reconhecimento do crime continuado, por falta do requisito subjetivo.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.